Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-40.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000684-40.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI LTDA - CNPJ: 04.813.863/0001-39 (RECORRENTE), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), WANDER MACHADO FERREIRA - CPF: 858.142.371-04 (RECORRENTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 708.888.761-49 (RECORRENTE), ZENILTON NEUMANN - CPF: 001.431.711-78 (RECORRIDO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000684-40.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000684-40.2024.8.11.0015

Recorrente:
Wander Machado Ferreira

Recorrido:
Zenilton Neumann

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – EMPRESA EXTINTA APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O sócio proprietário de pessoa jurídica extinta após a celebração de contrato de compra e venda de veículo responde pelas obrigações não cumpridas da empresa, nos termos do artigo 1.110 do Código Civil. A relação entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em caso de dissolução irregular da empresa, conforme o artigo 28 do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000684-40.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000684-40.2024.8.11.0015

Recorrente:
Wander Machado Ferreira

Recorrido:
Zenilton Neumann

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Wander Machado Ferreira.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop.

Sentença
(Id. 242935687)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando solidariamente os requeridos, André Cavalcanti Verzutti Ltda. e Marcelo Verzutti Cavalcante da Silva na obrigação de fazer de no prazo de 05 dias, proceder ao preenchimento do documento para a transferência do bem para o nome do autor, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, condenou o requerido Wander Machado Ferreira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242935693): arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, defende a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pleito inicial em face do recorrente.

Contrarrazões
(Id. 242935703)
:
requer seja rejeitada a preliminar arguida de ilegitimidade passiva e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000684-40.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000684-40.2024.8.11.0015

Recorrente:
Wander Machado Ferreira

Recorrido:
Zenilton Neumann

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que em 12/05/2023 firmou contrato de compra e venda com a revendedora MG Comércio de Veículos, para aquisição de um carro modelo VW/Fox 1.6 GII, ano 2010/2011, cor prata, placa: ERC0431/SP, CHASSI: 9BWAB05Z1B4118369, RENAVAN: 00283149302, pagando o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando acordado entre as partes que o proeminente vendedor/recorrente providenciaria a transferência de propriedade do bem, para o nome do autor, contudo, assevera que mesmo após diversas tentativas não logrou êxito.

Como meio probatório juntou o contrato de compra e venda em Id. 242935228, comprovante de pagamento no Id. 242935229, e, o CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital no Id. 242935237, e, capturas de tela das negociações realizadas com o recorrente via aplicativo de WhatsApp em Id. 242935241 e Id. 242935242.

Do resumo dos fatos, extrai-se que o veículo apontado na inicial era de propriedade de André Cavalcanti Verzutti Ltda. e foi deixado por seu irmão Marcelo Verzutti Cavalcante Silva, na garagem de Wander Machado Ferreira para venda, que posteriormente revendeu o carro para o autor, sem repassar o montante recebido aos primeiros vendedores (André e Marcelo) sendo este o motivo impeditivo para a transferência do veículo para o nome do autor, já que eles se recusavam a entregar o recibo preenchido diante da inadimplência do recorrente.

Em contraponto o recorrente em suas razões recursais, aduz ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, uma vez que ele era o sócio proprietário da empresa MG Comércio de Veículos, pessoa jurídica com a qual o autor celebrou contrato de compra e venda, sendo assim argumenta que não deve ser confundindo com a pessoa física que compõem seu quadro societário.

A controvérsia cinge-se em analisar a legitimidade passiva do recorrente.

Da análise ao feito verifica-se que conforme o cartão do CNPJ em Id. 242935225 a empresa encontra-se com situação baixada desde 04/09/2023 data posterior à venda do veículo, neste sentido, o sócio proprietário responde pelo pagamento de eventuais dívidas e obrigações da sociedade extinta, como disposto no artigo 1.110 do Código Civil.

Além disso, a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Neste contexto o
artigo 28 do CDC
, dispõe que o sócio proprietário pode ser parte legítima (legitimidade passiva) para responder em ações judiciais de consumidores, em casos de falência da empresa, dissolução irregular, ou em situações em que a sociedade se utiliza da personalidade jurídica para prejudicar o cumprimento de direitos consumeristas.

E ainda, o § 5o do mesmo artigo estabelece que a desconsideração também pode ser aplicada
sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
. Isso amplia as hipóteses de responsabilização, mesmo que não haja fraude ou confusão patrimonial clara, bastando que a manutenção da autonomia da empresa prejudique os direitos dos consumidores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE VAGAS DE GARAGEM INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ARTS. 212 E 213 DA LRP. PERDAS E DANOS DEVIDOS.
PESSOA JURÍDICA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO
. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que a perícia demonstrou que o pavimento garagem do edifício não foi construído para comportar 8 vagas de garagem, apenas 6, de maneira que as vagas adquiridas pelos Autores/Apelantes nunca existiram. 2- De acordo com a Sentença recorrida, a supressão das vagas se deu por culta do construtor do edifício, descabendo a condenação do Requerido no pagamento de perdas e danos. Entretanto, verifica-se que o Apelado, proprietário do imóvel discutido, foi quem forneceu o documento e as informações dispostas na matrícula, afirmando que o prédio possuía oito vagas de garagem, além de posteriormente ter averbado, individualmente, cada um dos 8 apartamentos com as respectivas vagas, apesar de 2 delas não existirem. 3- Tendo em vista que a descrição constante da averbação não exprime a verdade, cabia ao Apelado requerer a retificação a fim de que passasse a espelhar a realidade, sendo, pois, responsável pelos prejuízos causados aos Apelantes (arts. 212, caput, e 213, § 14, da Lei no 6.015/73), responsabilidade essa que não se aplica apenas ao construtor do edifício, como consignado na Sentença. 4-
“Legitimidade ativa ‘ad causam’. Reconhecimento. Com a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil, por conseguinte, sua aptidão para ser titular de direitos e obrigações. Possibilidade da formação da relação processual com o ex-sócio da sociedade. Pertinência subjetiva da demanda verificada
” (TJSP, Apelação Cível 1038377-17.2018.8.26.0576). 5- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008501-24.2009.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4a Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LEGITIMIDADE PASSIVA - SITUAÇÃO CADASTRAL DE BAIXA E INATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA - EXTINÇÃO VERIFICADA - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - O instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC estende-se às pessoas jurídicas extintas - Diante da comprovação de extinção da pessoa jurídica, a inclusão dos sócios no polo passivo do feito executivo é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000205397300001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

Portanto, o recorrente é parte legitima para compor o polo passivo do processo por ser o proprietário da empresa baixada/extinta.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024